Tribunal: TJMT
Processo: 1001447-18.2026.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001447-18.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Penhora / Depósito/ Avaliação, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GUSTAVO HIROSHI NAKATA - CPF: 432.740.288-51 (ADVOGADO), PDTEC S.A. - CNPJ: 09.068.493/0001-76 (AGRAVANTE), ODAIR APARECIDO BUSIQUIA - CPF: 387.270.809-00 (AGRAVADO), SANTANDER BANESPA S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL - CNPJ: 88.337.985/0001-96 (TERCEIRO INTERESSADO), ODAIR APARECIDO BUSIQUIA - CPF: 387.270.809-00 (ADVOGADO), LINDACIR ROCHA BERNARDON - CPF: 301.174.889-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. BLOQUEIO VIA SISBAJUD. SATISFAÇÃO INTEGRAL DO CRÉDITO EXEQUENDO. MANUTENÇÃO INDEVIDA DE CONSTRIÇÕES BANCÁRIAS. EXCESSO DE PENHORA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por PDTEC S.A. contra decisão do Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT que, no cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de cancelamento dos bloqueios e ordens de débito ainda vigentes via SISBAJUD, apesar da satisfação integral do crédito exequendo no valor de R$ 73.322,19. A agravante demonstrou que remanescem constrições em valor superior a R$ 365.823,94 em diversas contas bancárias de sua titularidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se, uma vez satisfeito integralmente o crédito exequendo, incumbe ao juízo requisitante providenciar o cancelamento das ordens de bloqueio e débito ainda vigentes via SISBAJUD que recaem sobre as contas bancárias do executado, evitando constrição patrimonial excessiva e injustificada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juízo de origem determinou o bloqueio de valores via SISBAJUD no montante de R$ 73.322,19, valor que foi integralmente bloqueado, convertido em penhora e transferido para conta judicial, caracterizando a satisfação do crédito exequendo.

Os extratos bancários juntados aos autos demonstram a persistência de bloqueios em contas bancárias da agravante no valor de R$ 365.823,94, evidenciando excesso de constrição patrimonial.

A decisão que indeferiu o cancelamento dos bloqueios remanescentes sob o fundamento de já ter sido proferida sentença nos autos principais não se sustenta,
pois
tal providência não interfere no mérito da causa e consiste em medida administrativa vinculada ao cumprimento da ordem judicial.

O artigo 5o, inciso I, alínea "a", e o artigo 14 do Regulamento do SISBAJUD impõem ao juízo requisitante o dever de registrar e gerir as ordens de desbloqueio, inclusive após a satisfação da obrigação.

O artigo 854, § 1o, do CPC prevê expressamente que o juiz deve cancelar eventual indisponibilidade excessiva no prazo de 24 horas, a fim de evitar constrangimento patrimonial desnecessário ao executado.

A manutenção de bloqueios superiores ao valor da execução compromete o funcionamento regular das atividades empresariais da agravante e configura violação aos princípios da proporcionalidade e da menor onerosidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

Incumbe ao juízo requisitante providenciar o imediato cancelamento das ordens de bloqueio e débito via SISBAJUD que excedam o valor do crédito exequendo já satisfeito.

A manutenção de bloqueios após a satisfação da obrigação configura constrição patrimonial excessiva e desproporcional, devendo ser corrigida de ofício ou a requerimento da parte.

A existência de sentença nos autos principais não exime o juízo da obrigação de gerir e encerrar adequadamente as ordens de bloqueio emitidas no curso da execução.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 854, § 1o; Regulamento do SISBAJUD (CNJ),
arts
. 5o, I, “a”, e 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp 1608052/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 07.10.2019; TJPR, AI no 0083626-90.2023.8.16.0000, Rel. Subst. Fabiana Silveira Karam, 7a Câmara Cível, j. 24.05.2024; TJPR, AI no 0127523-37.2024.8.16.0000, Rel. Ana Cláudia
Finger
, 8a Câmara Cível, j. 14.04.2025.

R E L A T Ó R I O

AI
1001447-18.2026.8.11.0000

PDTEC S.A.

x

ODAIR APARECIDO BUSIQUIA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por PDTEC S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT que, nos autos do cumprimento de sentença no 1075302-38.2025.8.11.0041, indeferiu o pedido de cancelamento de bloqueio e de ordens de débito via SISBAJUD que ainda recaem sobre as contas bancárias da agravante, mesmo após o integral cumprimento da ordem de bloqueio e consequente penhora.

A agravante alega, em síntese, que o bloqueio via SISBAJUD determinado pelo juízo
a quo
resultou na constrição do valor integral da ordem, no montante de R$73.322,19, quantia que já foi convertida em penhora e devidamente depositada em conta judicial, de modo que a finalidade da medida constritiva foi integralmente alcançada.

Sustenta, contudo, que, mesm
o após o cumprimento total da ordem judicial, permanecem ativos bloqueios e ordens de débito em diversas contas bancárias de sua titularidade, alcançando o montante excessivo de R$ 365.823,94, o que configura constrição múltipla e desproporcional.

Afirma que o pedido de cancelamento desses bloqueios remanescentes foi indeferido pelo juízo de origem sob o fundamento de que já teria sido proferida sentença nos autos, entendimento que reputa equivocado, pois a providência requerida não interfere nem modifica o mérito da decisão judicial, tratando-se apenas de medida administrativa destinada a adequar o cumprimento da ordem já satisfeita.

Argumenta, por fim, que o próprio regulamento do SISBAJUD atribui ao juízo requisitante a competência para gerir e efetivar os comandos de desbloqueio, razão pela qual a manutenção das constrições excedentes se mostra indevida e carece de imediata
regularização.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 341761887).

Em contrarrazões, o agravado ODAIR A. BUSQUIA sustenta preliminarmente a perda do objeto do agravo em razão da interposição de apelação. No mérito, pugna pelo desprovimento do
recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

PRELIMINAR
(
DA
PERDA DO OBJETO
)

Eminentes pares:

Inicialmente, afasto a preliminar de perda do objeto suscitada pelo agravado.

A interposição de recurso de apelação contra a sentença proferida nos autos principais não prejudica o conhecimento deste agravo de instrumento, uma vez que os recursos possuem objetos distintos. Enquanto a apelação discute o mérito da causa, o presente agravo versa sobre questão incidental específica relacionada à persistência de bloqueios bancários após a satisfação do crédito exequendo.

Ante o exposto,

REJEITO
a
preliminar.

É como voto.

VOTO
MÉRITO

Eminentes Pares:

A controvérsia central deste agravo de instrumento consiste em determinar se o juízo de origem, após a satisfação integral do crédito exequendo mediante bloqueio via SISBAJUD, tem o dever de providenciar o cancelamento das ordens de bloqueio remanescentes que ainda recaem sobre as contas bancárias do executado.

Da análise dos autos, verifica-se que o juízo de origem determinou o bloqueio de valores via SISBAJUD para satisfação do crédito exequendo no valor de R$73.322,19. A
ordem foi cumprida com êxito, tendo sido bloqueado o valor integral, posteriormente convertido em penhora e transferido para conta judicial vinculada ao juízo.

Contudo, conforme demonstram os extratos bancários juntados pela agravante (doc. 08), mesmo após o cumprimento integral da ordem de bloqueio, persistem indevidamente
bloqueios e ordens de débito em diversas contas bancárias da empresa, totalizando R$ 365.823,94, valor muito superior ao da execução.

O juízo a quo indeferiu o pedido de cancelamento dos bloqueios remanescentes sob o
fundamento de que "fora exarada sentença nos autos" (doc. 05). Tal entendimento, contudo, não merece prevalecer.

A providência de cancelamento de bloqueios excedentes após a satisfação do crédito exequendo trata-se de medida necessária para evitar constrangimento patrimonial injustificado ao executado, sendo dever do juízo que emitiu a ordem de bloqueio gerenciar seu adequado
cumprimento.

O Regulamento do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário – SISBAJUD, veiculado pelo Conselho Nacional de Justiça
, estabelece expressamente em seu artigo 5o, inciso I, alínea "a", que cabe ao Poder Judiciário "
registrar as ordens judiciais de bloqueio, desbloqueio, requisição de informações e afastamento de sigilo bancário no
Sisbajud
"
. Ademais, o artigo 14 dispõe que incumbe ao juízo requisitante gerir o cumprimento das ordens de desbloqueio.

Nesse contexto, a prolação de sentença nos autos principais não exime o juízo de origem do dever de providenciar o cancelamento de bloqueios excedentes, especialmente quando já satisfeito integralmente o crédito exequendo.

A persistência indevida de bloqueios em múltiplas contas bancárias da agravante configura constrangimento patrimonial injustificado e risco de dano grave ao normal
funcionamento de suas atividades empresariais, comprometendo sua capacidade de honrar compromissos financeiros como pagamento de salários, fornecedores e tributos.

Ressalte-se que o próprio Código de Processo Civil, em seu artigo 854, §1o, prevê que o juiz deve determinar, no prazo de 24 horas, o cancelamento de eventual indisponibilidade excessiva.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE
PENHORA.
RECONHECIMENTO. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. VALORES INDISPONIBILIZADOS EM MONTANTE SUPERIOR AO PERSEGUIDO NOS AUTOS. DETERMINAÇÃO DE
DESBLOQUEIO.
DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame
. 1.
Agravo de Instrumento objetivando a reforma da decisão que não conheceu do pedido de excesso de penhora em razão de constrição em montante superior ao necessário ao cumprimento da medida. I
I. Questão em discussão2. A questão em discussão consiste em determinar se há excesso de penhora nos valores bloqueados via SISBAJUD, com a consequente liberação dos valores indevidamente
constritos.
III. Razões de decidir3. Flagrante excesso de execução ocorrido nos autos, reforçando a necessidade de desbloqueio imediato dos valores constritos em montante superior ao necessário para o cumprimento da obrigação.
IV.
Dispositivo 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. _________Dispositivo relevante citado: CPC, art. 854, § 1
o. Jurisprudência
relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp 1608052/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 07 .10.2019; TJPR, AI no 0083626-90.2023.8 .16.0000, Rel. Subst. Fabiana Silveira Karam, 7a Câmara Cível,
j.
24.05.2024
(TJ-PR 01275233720248160000 Almirante Tamandaré, Relator.:
ana

claudia

finger
, Data de Julgamento: 14/04/2025, 8a Câmara Cível, Data de Publicação: 15/04/2025)

Ademais, não
procede a alegação do agravado de que não há prova de penhoras reiteradas ou excessivas. Os extratos bancários juntados pela agravante (doc. 08) demonstram de forma inequívoca a persistência de bloqueios em diversas contas bancárias, em
valor muito superior ao da execução.

Ante o exposto,

DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento para determinar ao juízo de origem que providencie o imediato cancelamento do bloqueio e das ordens de débito via SISBAJUD que ainda recaem sobre as contas bancárias da agravante, procedendo à posterior certificação nos autos em primeiro grau da inexistência de bloqueios e ordens de débito pendentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026